Tribunal: CARF
Processo: 12045.000191/2007-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO CESAR MACEDO PESSOA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-24

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12045.000191/2007-57
Recurso
Embargos
Acórdão no
2301-007.057 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de março de 2020
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2007
PEDIDO DE PARCELAMENTO. EFEITOS. DESISTÊNCIA DO RECURSO
VOLUNTÁRIO.
A formalização do parcelamento importa na desistência do recurso interposto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos, com efeitos infringentes, para sanando o vício apontado, anular o acórdão no 2301-
003.810, datado de 17 de outubro de 2013, e não conhecer do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Fabiana Okchstein Kelbert (Suplente Convocada), Wilderson Botto (Suplente Convocado) e
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente a conselheira Juliana Marteli Fais Feriato,
substituída pela conselheira Fabiana Okchstein Kelbert.

Relatório
Adoto o Relatório constante do Acórdão de Recurso Voluntário no 2301-003.810
– 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, datado de 17 de outubro de 2013,
verbis:
Trata-se de pedido de revisão do Acórdão n° 1692/2005 (fls. 102 a 105), que anulou a
NFLD pela não observância do prazo regulamentar previsto pelo MPF.
O crédito previdenciário lançado por meio da NFLD se refere às contribuições devidas à
Seguridade Social, correspondentes à contribuição dos empregados, à da empresa e à
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12045.000191/2007-57
Fl. 514
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.057 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12045.000191/2007-57

destinada ao financiamento dos benefícios decorrentes dos riscos ambientais do
trabalho.
Conforme Relatório Fiscal (fls. 20 a 21), constituem fetos geradores das contribuições
previdenciárias lançadas, as remunerações pagas e/ou creditadas a segurados
empregados.
A autoridade notificante informa que a ação fiscal foi realizada com finalidade de glosa
de restituição de contribuições auferidas indevidamente pelo contribuinte junto ao
INSS. já que, em processo em que requereu restituição de contribuições, a notificada
não informou a totalidade das remunerações pagas pela Prefeitura Municipal, o que
ensejou a devolução de contribuições que na realidade eram devidas à Seguridade
Social.
Consta que, na ação fiscal realizada com vistas a constatar a regularidade das
informações prestadas pelo contribuinte, a fiscalização apurou débitos para as
competências em que houve restituição. Tais débitos foram objeto de outras duas
NFLDs, sendo que o objeto da NFLD ora combatida é somente o valor restituído
indevidamente.
A notificada impugnou o débito (fls. 52 a 57) e o INSS, por meio da DN n°
12.401.4/0097/2004. julgou o lançamento procedente.
Inconformada, a recorrente apresentou recurso ao CRPS (fls. 86 a 89) alegando, em
síntese, que a notificação é nula por desvio de caracterização no dispositivo legal, que
constitui o motivo como elemento do ato administrativo e por ausência de previsão legal
na compensação de valores entre débitos decorrentes de ações fiscais diversas.
Em Contra-Razões (fls. 99 a 101). a Secretaria da Receita Previdenciária manteve a
decisão recorrida e a 4a Câmara de Julgamento do CRPS, por meio do Acórdão
1692/2005, anulou a NFLD por ter sido o sujeito passivo notificado após o prazo
determinado para conclusão do MPF.
A Secretaria formulou seu pedido revisional (fls. 118/119) se amparando em decisão do
Conselho Pleno do CRPS sobre a matéria e a recorrente, devidamente cientificada, não
apresentou contra-razões.
Os autos foram encaminhados ao Segundo Conselho de Contribuintes e o pedido de
revisão foi acolhido pelo Presidente da 6a Câmara, com amparo no § 2o, do art. 5o, da
Portaria n° 147/2007, tendo sido esta Relatora designada ad hoc, nos termos do art. 29,
III, da Portaria MF 147/2007.
Por meio da Resolução 206.00.120, de 07/05/2008, a extinta Sexta Câmara do CC
decidiu, por unanimidade, converter o julgamento em diligência, para que a autoridade
fiscal esclarecesse quais os fatos geradores das contribuições que foram lançadas por
meio das NFLD's 35.366.299-2 e 35.366.302-6, tendo em vista a afirmação, no
Relatório Fiscal, que foram apurados débitos para as competências em que houve
restituição, sendo que tais débitos foram objeto das NFLDs citadas.
Em cumprimento à Resolução do então CC, a autoridade fiscal se manifestou, às fls.
466, informando que os créditos 35.366.299-2 e 35.366.302-6 contemplaram todas as
diferenças verificadas no curso daquela ação fiscal, concluindo que as referidas
notificações, lavradas em ação fiscal anterior, não se confundem com o processo sob
análise, e juntando, aos autos, cópias dos processos que discutiram as referidas NFLDs.
Referido Acórdão anulou o crédito tributário exigido nesses autos, cujo voto
condutor concluiu o que se segue:
Desta feita, comprovado está que a falta de descrição clara e precisa dos fatos geradores
que ensejaram a autuação, incorrendo o presente lançamento flagrante em vício
material. No caso em apreço, basta uma análise perfunctória do descrito no Relatório
Fiscal para que não pairem dúvidas acerca da fragilidade deste, que não permite um
correto entendimento do Recorrente, para sua defesa, tampouco do julgador, que não
possui parâmetros concretos para se basear em seu julgamento.
Fl. 515
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.057 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12045.000191/2007-57

Por todo o exposto, não vislumbro outra possibilidade, senão anular o presente Auto de
Infração, por vício material.
Opostos Embargos pela Fazenda Nacional, com fundamento na “omissão ao não
se pronunciar sobre o requerimento de desistência às fls. 477-482 em razão da adesão do
contribuinte ao parcelamento de débitos, na data de 18/02/2013”, estes foram admitidos,
conforme Despacho de Admissibilidade de Embargos às e-fls. 510 a 512.

Voto
Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Trata-se de Embargos opostos pela Fazenda Nacional face à omissão do Acórdão
embargado em se manifestar sobre o requerimento de desistência formulado pelo sujeito passivo.
Com efeito, essa matéria não foi abordada no referido julgado, não obstante
conste dos autos (e-fls. 477 e ss) pedido de parcelamento dos débitos relativos a contribuições
sociais, formalizado em 08/02/2013, expressando, ainda, a desistência em relação a impugnações
ou recursos administrativos interpostos (e-fls. 481).
Constata-se, pois, que não há lide a ser apreciada por esse colegiado, ao teor dos
§§ 2o e 3o do art. 78 do RICARF, impondo-se o não conhecimento do Recurso Voluntário.
Do exposto, voto por conhecer dos embargos, e no mérito, conferir-lhe efeitos
infringentes para anular o Acórdão de Recurso Voluntário no 2301-003.810 – 2a Seção de
Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, datado de 17 de outubro de 2013, e não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 516
DF CARF MF
Documento nato-digital